Tribunal: TJES
Processo: 5000998-42.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000998-42.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS DUTRA DO ROSARIO
RECORRIDO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000998-42.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
THAIS DUTRA DO ROSARIO

RECORRIDA:
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
e outros

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

RELATÓRIO

Diante do pleito de justiça gratuita, acompanhado da prova de ID 6613104, defiro o requerimento.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora aduz que possui um plano de saúde com a requerida
UNIMED
por intermédio da requerida
BENEVIX
, e que em outubro de 2022 solicitou o cancelamento do plano de saúde, contudo continuou recebendo faturas.

A sentença (ID 4885992) julgou improcedente os pedidos autorais.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 4885994). Em suas razões, a recorrente sustenta que teve que entrar em contato três vezes com a requerida para informar sobre o cancelamento do plano de saúde e que o e-mail informando o cancelamento foi enviado para endereço diferente do da autora.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Do compulsar dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Da análise do conjunto probatório, verifico que a parte autora anexou aos autos documento que comprova o envio do boleto de cobrança com data de vencimento em 15/12/2022, contudo, não há comprovação nos autos de que a autora tenha tido seu nome incluído em cadastro de restrição de crédito.

Neste sentido, o entendimento pacificado é que a mera cobrança indevida, sem que a mesma seja feita de forma vexatória ou que cause transtornos, não é capaz de ensejar danos morais.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. - A simples cobrança equivocada de dívida, por si só, não se revela suficiente à configuração do dano moral, mormente quando realizada por meio de expediente despido de publicidade, não passando de meros dissabores. Como se bem sabe, meros aborrecimentos e insatisfações cotidianas, por se tratar de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade, estão fora da órbita do dano moral.

(TJ-MG - AC: 51143821120208130024, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 28/04/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2023)

Ação declaratória de inexistência de débito combinada com indenização por danos morais. Cobrança da SERASA. Mera cobrança. Nome não negativado. Danos morais. Não configurado.Não comprovado pela empresa de telefonia que houve a manutenção do serviço em data posterior ao pedido de cancelamento, os débitos emitidos após aquela data devem ser declarados inexistentes.Mera cobrança indevida, sem maiores desdobramentos, não enseja reparação por danos morais. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7001001-56.2021.822.0007, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de julgamento: 05/07/2023

(TJ-RO - AC: 70010015620218220007, Relator: Des. Alexandre Miguel, Data de Julgamento: 05/07/2023)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Posto isso, conheço do recurso interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)